Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar do Juiz possuir a prerrogativa de exigir que a parte autora junte aos autos procuração atualizada, com fundamento no poder geral de cautela, a determinação da referida medida deve atender às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista que a validade e eficácia do instrumento procuratório não se perdem com o tempo, devendo, se o caso, ser efetivada sua revogação.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento recente de que o mero transcurso de prazo entre a assinatura da procuração e a propositura da demanda não tornam irregular o instrumento procuratório.
3. Recurso conhecido e provido.